Tribunal: STJ
Processo: 1000573-80.2020.8.11.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055313 - MT(2025/0365784-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA FRANCO CARVALHO
AGRAVANTE
: EVA FRANCO FERREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO MALLMANN BATISTA - MT030489O
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - MT016318
RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355O
AGRAVADO
: ROBSON FRANCO DE MENEZES
ADVOGADOS
: NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - MT012847
EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE -
MT30898A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TESTAMENTO.
ANULAÇÃO.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
DOCUMENTO.
INCAPACIDADE
MENTAL
DO
TESTADOR.
PROVA
TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA. PARTE DISPONÍVEL
DOS
BENS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da validade do testamento e da observância da parte disponível dos
bens sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d82b16f6-6b19-4719-88f9-152e8bfe1e3f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055313 - MT(2025/0365784-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA FRANCO CARVALHO
AGRAVANTE
: EVA FRANCO FERREIRA
ADVOGADOS
: LUIZ INÁCIO MALLMANN BATISTA - MT030489O
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - MT016318
RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355O
AGRAVADO
: ROBSON FRANCO DE MENEZES
ADVOGADOS
: NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - MT012847
EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE -
MT30898A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TESTAMENTO.
ANULAÇÃO.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE.
DOCUMENTO.
INCAPACIDADE
MENTAL
DO
TESTADOR.
PROVA
TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA. PARTE DISPONÍVEL
DOS
BENS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da validade do testamento e da observância da parte disponível dos
bens sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a
incidência da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA,
MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA, VERA LUCIA FRANCO CARVALHO e EVA
FRANCO FERREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a" e "c",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso, assim ementado:

"Apelação. Ação de nulidade de testamento público. Alegada incapacidade
mental do testador. Disposição sobre parte indisponível do patrimônio.
Ausência de omissão. Mero inconformismo e propósito de rediscussão da
matéria. Inviabilidade.
do CPC. Embargos rejeitados.
Art. 1.022
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Nulidade de Testamento Público, proposta por herdeiros necessários, sob o
argumento de que o testador, acometido por doença de Alzheimer e
depressão severa, não possuía discernimento para dispor validamente de
seu patrimônio à época da lavratura do instrumento.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55330317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:10
Código de Controle do Documento: 976b84d1-833d-4f1f-8726-0ae754b29d74

Verificar se a declaração patrimonial realizada por Joaquim Gomes Ferreira
deve ser considerada nula, em razão de suposta incapacidade mental do de
cujos à época do ato, por efeitos de enfermidade neurodegenerativa e quadro
depressivo, e se tal situação comprometeria a validade formal e material do
documento.
III. Razões de decidir
A validade do testamento público exige, nos termos dos
que o
art. 1.857
testador se encontre em pleno gozo de suas faculdades mentais, sendo
necessário o preenchimento dos requisitos dispostos no
do CC. O
art. 1.864
ato em análise foi redigido com observância de todas as formalidades legais,
conforme lavrado pelo serventuário, que está revestido de fé pública. Os
documentos médicos apresentados pelos autores são posteriores à data do
testamento e não demonstram, de forma conclusiva, que o falecido estivesse
privado de discernimento naquele momento. Os testemunhos colhidos em
juízo confirmam a lucidez e firmeza da vontade do testador à época, não se
evidenciando vício de consentimento ou incapacidade mental que
comprometesse o ato jurídico. A ação de interdição foi proposta três anos
após a lavratura do testamento, sendo a incapacidade superveniente, nos
termos do
do CC, ineficaz para invalidar o testamento
art. 1.861
previamente realizado. Não houve afronta à legítima, pois o testamento
dispôs apenas sobre a parte disponível dos bens, em conformidade com o
do CC.
art. 1.789
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: A presunção de
validade e legalidade do testamento público somente pode ser afastada por
prova robusta e inequívoca de incapacidade do testador no momento do ato.
A incapacidade superveniente, não declarada judicialmente à época do
testamento, não invalida o instrumento lavrado com observância das
formalidades legais." (e-STJ fls. 287-288)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 307-311).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 317-327), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 371 e 479 do Código de
Processo Civil, 1.789, 1.857, § 1o, 1.860, 1.864 e 1.960 do Código Civil.
Afirma que o acórdão recorrido reconheceu a sanidade do testador "a partir
das percepções únicas e individuais de três pessoas 'comuns', em detrimento da análise
" (e-STJ fl. 321) e que as provas dos
concatenada realizada pelos profissionais de saúde
autos devem ser revaloradas, visto que há documentos e testemunhos de profissionais
de saúde que atestam a debilidade da saúde mental do testador.
Argumenta que o testamento foi lavrado em 2015, quanto seu autor já
estaria com significativo déficit cognitivo, e que é "desproporcional exigir dos
a produção de prova pericial forense ou mesmo ação de
Requerentes/Impugnantes
" (e-STJ fl.
interdição concomitante à época do testamento, ou mesmo com o testador vivo
324).
Por fim, alega que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao fato de que o
testamento ofendeu a legítima e não foi suficientemente detalhado a ponto de
preservar o direito dos herdeiros necessários.
Contrarrazões às e-STJ fls. 334/343.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 344-346), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e,
caso conhecido pelo não provimento (e-STJ fls.
).
431/443
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55330317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:10
Código de Controle do Documento: 976b84d1-833d-4f1f-8726-0ae754b29d74

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O inconformismo não merece prosperar.
Após detalhado exame do acervo fático-probatório existente nos autos, o
Tribunal de origem concluiu que o testamento do
é válido, por não existir
de cujus
prova contundente de que o
"
de cujus
estivesse privado de discernimento quando
e que o testamento
manifestou sua vontade",
"se limitou a dispor da parte disponível
, como se observa dos seguintes trechos do acórdão recorrido:
do patrimônio"

"Nos termos do
do CC 'toda pessoa capaz pode dispor,
art. 1.857
por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois
de sua morte'.
A anulação de um testamento deve ser realizada com cautela, por
implicar na desconstituição da última expressão de vontade do autor da
herança, que deve ser preservada sempre que respeitados os requisitos
legais e ausente qualquer vício relevante.
No caso, em 16-7-2015 o notário e registrador do Cartório do 2o
Ofício da Comarca de Alto Araguaia lavrou o Testamento Público declarado
pelo testador Joaquim Gomes Ferreira, com assinatura de duas
testemunhas, nos seguintes termos (Id. 280029919):
(...)
Verifica-se que o testamento foi lavrado por tabelião, com a
presença de duas testemunhas instrumentárias, tendo sido declarado que, à
época, o falecido demonstrava lucidez, consciência quanto às implicações
patrimoniais do ato e inexistência de coação.
Dessa forma, foram preenchidos os requisitos previstos no
do CC, o que demonstra a regularidade formal e a eficácia do
art. 1.864
instrumento.
Além disso, o documento público possui presunção de veracidade
e legalidade, por se tratar de ato revestido de fé pública, somente afastada
mediante prova inequívoca de falsidade, coação ou incapacidade do
testador. Na presente demanda, não se verifica elementos que indiquem
qualquer irregularidade na lavratura do ato notarial, tampouco indícios de
conduta indevida por parte dos serventuários.
(...)
Apesar da alegação dos apelantes quanto à incapacidade
mental do testador à época da lavratura do ato de última vontade,
sob o argumento de que estaria acometido por quadro avançado de
Doença de Alzheimer e depressão, circunstância que comprometeria
inválido o testamento,
seu discernimento e, por conseguinte, tornaria
as provas constantes dos autos não se mostram aptas a confirmar tal
afirmação.
Os depoimentos colhidos na audiência de instrução, realizada em
17-3-2024, não foram suficientes para atestar, com segurança, a
incapacidade mental do testador no momento da assinatura do ato jurídico
(Id. 280030366 e Id. 280030365).
A testemunha Marlon Arthur Paniago de Oliveira informou que foi
procurado pelo apelado, na qualidade de advogado, para prestar orientação,
pois o avô, Joaquim, manifestara o desejo de elaborar um testamento em
favor do neto.
Relatou que, na data em que compareceram ao cartório, o falecido
encontrava-se lúcido, conversando normalmente sobre diversos assuntos e,
caso não estivesse em tais condições, não teria prestado assistência, por
razões éticas. Acrescentou que, da mesma forma, o cartório, cuja reputação é
ilibada, não teria confeccionado o documento se o testador apresentasse
sinais de incapacidade.
Ressaltou
que
Joaquim
compareceu
voluntariamente
e
demonstrou firmeza ao expressar sua vontade de transmitir os bens ao neto.
Afirmou inexistir qualquer impedimento jurídico à lavratura do testamento,
inclusive em razão da avaliação prévia feita pelo cartório.
Documento eletrônico VDA55330317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:10
Código de Controle do Documento: 976b84d1-833d-4f1f-8726-0ae754b29d74

Destacou, ainda, que o falecido não apresentava lapsos temporais
nem desorientação espacial, o que seria perceptível, dada sua idade, caso
tais sinais estivessem presentes.
Daniel Alves Santos, também testemunha do ato, afirmou que o
Sr. Joaquim sempre externava o desejo de amparar o neto, em razão das
dificuldades enfrentadas por este na infância, após o falecimento precoce
dos pais. Afirmou, ainda, que o testador não apresentava problemas de
memória, pois constantemente relatava histórias da fazenda e demonstrava
conhecimento sobre seus familiares.
Declarou ter sido procurado pelo próprio Joaquim para atuar como
testemunha no cartório e confirmou que o testamento foi devidamente lido no
local. A médica psiquiatra Sandra Regina Magalhães, que
acompanhava o testador, afirmou não se recordar pessoalmente do paciente,
por terem se passado muitos anos desde as consultas. Limitou-se a
reafirmar registros elaborados após a lavratura do testamento, os quais
indicam fala empobrecida e sintomas compatíveis com Doença de Alzheimer,
sem, contudo, atestar que o paciente apresentava, naquele momento, quadro
de insanidade mental.
Do mesmo modo, os relatórios psiquiátricos juntados aos autos,
inclusive os subscritos pela referida profissional, não contêm diagnóstico
inequívoco ou avaliação clínica baseada em perícia forense capaz de
comprovar a alegada incapacidade, especialmente porque se referem a
momentos posteriores ao ato testamentário, sem trazer conclusões quanto à
condição cognitiva do falecido na data de sua lavratura em 16.7.2015 (Id.
280029918, Id. 280029917, ID. 280029916 e Id. 280029915).
Ressalte-se, ainda, que a Ação de Interdição n.2391-
55.2018.8.11.0020 somente foi ajuizada em 2018, três anos após o ato ora
impugnado, o que fragiliza a tese de incapacidade contemporânea à
lavratura do testamento, uma vez que, conforme a regra do efeito ex nunc
das decisões judiciais, salvo disposição legal em sentido diverso, a
incapacidade produz efeitos apenas a partir de sua declaração judicial (Id.
280029923).
A alegação de que a incapacidade retroagiria à data de
elaboração do testamento carece de respaldo nos elementos probatórios dos
autos, sendo necessária fundamentação específica para justificar tal
retroatividade. Ademais, nos termos do
do Código Civil, “a
art. 1.861
incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento”.
(...)
Dessa forma, não há, nos autos, prova contundente de que o
falecido Joaquim Gomes Ferreira estivesse privado de discernimento quando
manifestou sua vontade, em 16-7-2015. A ausência de interdição judicial à
época, a lavratura do ato perante tabelião dotado de fé pública, com a
presença de testemunhas instrumentárias, e a fragilidade dos documentos
médicos apresentados conduzem ao reconhecimento da validade do
testamento.
Portanto, diante desse contexto, deve prevalecer a presunção de
legitimidade do testamento público, tendo em vista que cabia aos autores
apresentarem prova em sentido contrário, o que não ocorreu (art. 373, inciso
I, do CPC).
(...)
Por fim, quanto à alegada ofensa à legítima, verifica-se que o
testamento se limitou a dispor da parte disponível do patrimônio,
correspondente à metade dos bens, em conformidade com o disposto no
do Código Civil."
art. 1.789
(e-STJ fls.
)
280/286

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
Documento eletrônico VDA55330317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:10
Código de Controle do Documento: 976b84d1-833d-4f1f-8726-0ae754b29d74

11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:10
Código de Controle do Documento: 976b84d1-833d-4f1f-8726-0ae754b29d74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.055.313 / MT
Número Registro: 2025/0365784-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005738020208110020
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO FRANCO FERREIRA
AGRAVANTE : MARIA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : VERA LUCIA FRANCO CARVALHO
AGRAVANTE : EVA FRANCO FERREIRA
ADVOGADOS : LUIZ INÁCIO MALLMANN BATISTA - MT030489O
MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - MT016318
RODRIGO CAMPOS MORAES - MT11355O
AGRAVADO
: ROBSON FRANCO DE MENEZES
ADVOGADOS : NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - MT012847
EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE -
MT30898A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE
TESTAMENTO
Documento eletrônico VDA56081974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: ab04eac5-a1fb-4de6-96af-1c87a65ac327

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:14:18
Código de Controle do Documento: ab04eac5-a1fb-4de6-96af-1c87a65ac327